Tribunal: STF
Processo: HC 94016
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - SÚMULA 691/STF - INAPLICABILIDADE
   AO CASO - OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AFASTA A
   RESTRIÇÃO SUMULAR - ESTRANGEIRO NÃO DOMICILIADO NO BRASIL -
   IRRELEVÂNCIA - CONDIÇÃO JURÍDICA QUE NÃO O DESQUALIFICA COMO
   SUJEITO DE DIREITOS E TITULAR DE GARANTIAS CONSTITUCIONAIS E
   LEGAIS - PLENITUDE DE ACESSO, EM CONSEQÜÊNCIA, AOS INSTRUMENTOS
   PROCESSUAIS DE TUTELA DA LIBERDADE - NECESSIDADE DE RESPEITO,
   PELO PODER PÚBLICO, ÀS PRERROGATIVAS JURÍDICAS QUE COMPÕEM O
   PRÓPRIO ESTATUTO CONSTITUCIONAL DO DIREITO DE DEFESA - A GARANTIA
   CONSTITUCIONAL DO "DUE PROCESS OF LAW" COMO EXPRESSIVA LIMITAÇÃO
   À ATIVIDADE PERSECUTÓRIA DO ESTADO (INVESTIGAÇÃO PENAL E PROCESSO
   PENAL) - O CONTEÚDO MATERIAL DA CLÁUSULA DE GARANTIA DO "DUE
   PROCESS" - INTERROGATÓRIO JUDICIAL - NATUREZA JURÍDICA - MEIO DE
   DEFESA DO ACUSADO - POSSIBILIDADE DE QUALQUER DOS LITISCONSORTES
   PENAIS PASSIVOS FORMULAR REPERGUNTAS AOS DEMAIS CO-RÉUS,
   NOTADAMENTE SE AS DEFESAS DE TAIS ACUSADOS SE MOSTRAREM
   COLIDENTES - PRERROGATIVA JURÍDICA CUJA LEGITIMAÇÃO DECORRE DO
   POSTULADO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA - PRECEDENTE DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL (PLENO) - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA -
   CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO - "HABEAS CORPUS" CONCEDIDO
   "EX OFFICIO", COM EXTENSÃO DE SEUS EFEITOS AOS
   CO-RÉUS.
DENEGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR - SÚMULA 691/STF -
   SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE AFASTAM A RESTRIÇÃO SUMULAR.
- A
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem admitido o
   afastamento, "hic et nunc", da Súmula 691/STF, em hipóteses nas
   quais a decisão questionada divirja da jurisprudência
   predominante nesta Corte ou, então, veicule situações
   configuradoras de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade.
   Precedentes. Hipótese ocorrente na espécie.
O SÚDITO
   ESTRANGEIRO, MESMO AQUELE SEM DOMICÍLIO NO BRASIL, TEM DIREITO A
   TODAS AS PRERROGATIVAS BÁSICAS QUE LHE ASSEGUREM A PRESERVAÇÃO DO
   "STATUS LIBERTATIS" E A OBSERVÂNCIA, PELO PODER PÚBLICO, DA
   CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO "DUE PROCESS".
- O súdito
   estrangeiro, mesmo o não domiciliado no Brasil, tem plena
   legitimidade para impetrar o remédio constitucional do "habeas
   corpus", em ordem a tornar efetivo, nas hipóteses de persecução
   penal, o direito subjetivo, de que também é titular, à
   observância e ao integral respeito, por parte do Estado, das
   prerrogativas que compõem e dão significado à cláusula do devido
   processo legal.
- A condição jurídica de não-nacional do
   Brasil e a circunstância de o réu estrangeiro não possuir
   domicílio em nosso país não legitimam a adoção, contra tal
   acusado, de qualquer tratamento arbitrário ou discriminatório.
   Precedentes.
- Impõe-se, ao Judiciário, o dever de assegurar,
   mesmo ao réu estrangeiro sem domicílio no Brasil, os direitos
   básicos que resultam do postulado do devido processo legal,
   notadamente as prerrogativas inerentes à garantia da ampla defesa,
   à garantia do contraditório, à igualdade entre as partes perante
   o juiz natural e à garantia de imparcialidade do magistrado
   processante.
A ESSENCIALIDADE DO POSTULADO DO DEVIDO
   PROCESSO LEGAL, QUE SE QUALIFICA COMO REQUISITO LEGITIMADOR DA
   PRÓPRIA "PERSECUTIO CRIMINIS".
- O exame da cláusula referente
   ao "due process of law" permite nela identificar alguns elementos
   essenciais à sua configuração como expressiva garantia de ordem
   constitucional, destacando-se, dentre eles, por sua
   inquestionável importância, as seguintes prerrogativas: (a)
   direito ao processo (garantia de acesso ao Poder Judiciário); (b)
   direito à citação e ao conhecimento prévio do teor da acusação;
   (c) direito a um julgamento público e célere, sem dilações
   indevidas; (d) direito ao contraditório e à plenitude de defesa
   (direito à autodefesa e à defesa técnica); (e) direito de não ser
   processado e julgado com base em leis "ex post facto"; (f)
   direito à igualdade entre as partes; (g) direito de não ser
   processado com fundamento em provas revestidas de ilicitude; (h)
   direito ao benefício da gratuidade; (i) direito à observância do
   princípio do juiz natural; (j) direito ao silêncio (privilégio
   contra a auto-incriminação); (l) direito à prova; e (m) direito
   de presença e de "participação ativa" nos atos de interrogatório
   judicial dos demais litisconsortes penais passivos, quando
   existentes.
- O direito do réu à observância, pelo Estado, da
   garantia pertinente ao "due process of law", além de traduzir
   expressão concreta do direito de defesa, também encontra suporte
   legitimador em convenções internacionais que proclamam a
   essencialidade dessa franquia processual, que compõe o próprio
   estatuto constitucional do direito de defesa, enquanto complexo
   de princípios e de normas que amparam qualquer acusado em sede de
   persecução criminal, mesmo que se trate de réu estrangeiro, sem
   domicílio em território brasileiro, aqui processado por suposta
   prática de delitos a ele atribuídos.
O INTERROGATÓRIO
   JUDICIAL COMO MEIO DE DEFESA DO RÉU.
- Em sede de persecução
   penal, o interrogatório judicial - notadamente após o advento da
   Lei nº 10.792/2003 - qualifica-se como ato de defesa do réu, que,
   além de não ser obrigado a responder a qualquer indagação feita
   pelo magistrado processante, também não pode sofrer qualquer
   restrição em sua esfera jurídica em virtude do exercício, sempre
   legítimo, dessa especial prerrogativa. Doutrina.
   Precedentes.
POSSIBILIDADE JURÍDICA DE UM DOS LITISCONSORTES
   PENAIS PASSIVOS, INVOCANDO A GARANTIA DO "DUE PROCESS OF LAW",
   VER ASSEGURADO O SEU DIREITO DE FORMULAR REPERGUNTAS AOS CO-RÉUS,
   QUANDO DO RESPECTIVO INTERROGATÓRIO JUDICIAL.
- Assiste, a
   cada um dos litisconsortes penais passivos, o direito - fundado
   em cláusulas constitucionais (CF, art. 5º, incisos  LIV e LV) -
   de formular reperguntas aos demais co-réus, que, no entanto, não
   estão obrigados a respondê-las, em face da prerrogativa contra a
   auto-incriminação, de que também são titulares. O desrespeito a
   essa franquia individual do réu, resultante da arbitrária recusa
   em lhe permitir a formulação de reperguntas, qualifica-se como
   causa geradora de nulidade processual absoluta, por implicar
   grave transgressão ao estatuto constitucional do direito de
   defesa. Doutrina. Precedente do STF.